Tribunal: TJBA
Processo: 8002103-37.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002103-37.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DOS VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por FRANCISCA DOS SANTOS COELHO contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual se alegava a inexistência de relação jurídica que justificasse os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. A autora/apelante sustentou nunca ter contratado o empréstimo em questão, questionando a autenticidade da assinatura no contrato e apontando inconsistências nos dados, como o endereço informado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da veracidade da contratação do empréstimo e da responsabilidade dos réus por descontos considerados indevidos, com possível reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo.

4. Nas relações consumeristas, cabe ao fornecedor comprovar a contratação quando negada pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Os bancos apelados apresentaram contrato assinado e comprovante de depósito dos valores na conta da apelante, demonstrando a efetiva contratação.

6. A apelante não requereu prova pericial nem instaurou incidente de falsidade documental, não se desincumbindo do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

7. A ausência de impugnação aos valores recebidos e de reclamação administrativa anterior reforça a regularidade da contratação.

8. Inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano que configurem responsabilidade civil.

9. Manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A simples alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário não é suficiente para afastar a prova documental da contratação, quando não acompanhada de pedido de prova pericial ou incidente de falsidade. 2. A efetiva transferência dos valores contratados para a conta bancária do consumidor constitui forte indício da validade da relação contratual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)